Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1017293-85.2020
AGRAVANTE: IVO DALEFFE.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Intimem-se as partes, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, para que se manifestem sobre a possível intempestividade do agravo de instrumento, dado que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE no 10683, de 21.02.2020 e publicada no dia 24.02.2020, e o agravante recorreu somente em 19.08.2020.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR